Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente devido à ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir:
3. O prazo de prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão originária, conforme o art. 206-A do Código Civil e a Súmula no 150 do STF.
4. Extrai-se dos autos que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ocorreu no dia 29/08/2019 e se consumou em 16/01/2025, consideradas a suspensão emergencial decorrente da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, restando claro que na data da prolação da sentença, em 08/04/2025, o crédito já havia sido alcançado pela prescrição.
IV. Dispositivo:
5. Apelação conhecida e desprovida.